Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEVER DE BOA-FÉ E DE LEALDADE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO.
1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usar o cartão para diversas compras, alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
6. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva da ré por deduzir pretensão contra fato incontroverso, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.